Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738307-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NINA MARIA DA SILVA NEVES GADELHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Chamo o feito à ordem. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o réu, Banco do Brasil S.A., para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação interposta por Nina Maria da Silva Gadelha (ID no 17213017), uma vez que não houve a correspondente intimação. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro